Tribunal: TJDFT
Processo: 0712360-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712360-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 963 FOMENTO COMERCIAL EIRELI AGRAVADO: ANDREA CUNHA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por 963 Fomento Comercial Eireli em face da r. decisão (ID 34604381, fls. 199/201) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Andrea Cunha Souza, acolheu a impugnação para desconstituir a penhora sobre o bem imóvel pertencente à Agravada. Alega a parte Agravante, em resumo, que não deve prevalecer o entendimento do d. Juízo a quo, no sentido de que o imóvel constrito é bem de família. Sustenta que o caso sob análise não se enquadra nas hipóteses abarcadas pela jurisprudência invocada na r. decisão. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise é evidente a ausência do periculum in mora, uma vez que o d. Juízo de origem, de forma prudente, sujeitou a desconstituição da penhora perante o Cartório de Registro de Imóveis à preclusão da decisão agravada (ID 34604381, fl. 201). Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator